Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-60.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018014-60.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEVERSON CARLOS DE CAMPOS - CPF: 984.408.701-59 (APELANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), MATANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.714.827/0001-80 (EMBARGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Del04-SC (TERCEIRO INTERESSADO), Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Del01- DF (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (EMBARGANTE), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), CLEVERSON CARLOS DE CAMPOS - CPF: 984.408.701-59 (EMBARGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), MATANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.714.827/0001-80 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
ALEGADO ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DE SÚMULA
-
OMISSÃO SOBRE CULPA CONCORRENTE E PERDA TOTAL DO VEÍCULO
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SUBSTANCIAIS
-
CORREÇÃO APENAS DE ERRO MATERIAL
-
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Trabalho dos Proprietários de Veículos de Cargas – SEGTRUCK contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela própria embargante, por
Cleverson
Carlos de Campos e por
Matana
Transportes Ltda., mantendo a condenação solidária ao
pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A embargante sustenta erro material na citação da Súmula 620 do STJ, além de omissão e contradição quanto à análise da alegada culpa concorrente da condutora do veículo do autor, em razão de suposta embriaguez e excesso de velocidade, e quanto à comprovação da perda total do veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) corrigir se a referência à Súmula 620 do STJ no acórdão embargado configura erro material passível de correção; (
ii
) definir se houve omissão ou contradição na análise da alegada culpa concorrente da condutora do veículo do autor; e (
iii
) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a prova da perda total do veículo diante da ausência de baixa no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Reconhece-se erro material na citação da Súmula 620 do STJ, pois o verbete não guarda pertinência temática com a fundamentação do acórdão, impondo-se sua exclusão do julgado, sem alteração da conclusão adotada.

4 -
O fundamento central da decisão permanece íntegro, pois o conjunto probatório demonstra que o acidente decorre da manobra imprudente do caminhão da corré ao ingressar em via preferencial, em violação aos
arts
. 34 e 36
do Código de Trânsito Brasileiro, configurando causa determinante do sinistro.

5 -
Afasta-se a alegação de omissão quanto à culpa concorrente, uma vez que o acórdão analisou expressamente a tese e concluiu que eventual embriaguez ou excesso de velocidade da condutora do veículo do autor não foi comprovado de forma técnica e robusta e, ainda que existente, não teria relevância causal diante da causa primária do acidente.

6 -
A jurisprudência admite a presunção de culpa do condutor que invade via preferencial e colide com veículo que nela trafega, sendo afastada a alegação de culpa concorrente quando inexistente prova de relação causal entre eventual irregularidade da vítima e o evento danoso.

7 -
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8 -
Também não há omissão quanto à caracterização da perda total do veículo, pois o acórdão fundamenta-se nas fotografias e no boletim de ocorrência que registra danos de grande monta, com comprometimento estrutural, suficientes para demonstrar a inviabilidade de reparo do bem.

9 -
A ausência de baixa do veículo junto ao DETRAN constitui irregularidade administrativa que não impede o reconhecimento judicial da perda total nem o dever de indenizar pelo valor da tabela FIPE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1 -
Embargos de
declaração parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento:

1 -
Embargos de declaração podem ser acolhidos para corrigir erro material na fundamentação do acórdão sem alteração da conclusão do julgamento.

2 -
A invasão de via preferencial configura causa determinante do acidente de trânsito e afasta a alegação de culpa concorrente quando inexistente prova de nexo causal entre eventual irregularidade da vítima e o sinistro.

3 -
A ausência de baixa do veículo no DETRAN constitui irregularidade administrativa que não impede o reconhecimento judicial da perda total do bem nem o pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado.

4 – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir
o erro material e excluir do acórdão embargado a referência à Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, no mais, integralmente a conclusão do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS - SEGTRUCK
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargante, por
Cleverson
Carlos de Campos
e por
Matana
Transportes Ltda
.

A embargante sustenta, em síntese
(id.
347173869
)
, a existência de vícios no julgado, quais sejam:

a) Erro material e contradição, ao fundamentar a irrelevância da embriaguez da condutora do veículo do autor na Súmula 620 do STJ, a qual seria inaplicável ao caso;

b) Omissão e contradição quanto à tese de culpa concorrente, pois o acórdão não teria se aprofundado na análise da prova da embriaguez e do excesso de velocidade da condutora do veículo do autor;

c) Omissão e contradição acerca da comprovação da perda total do veículo, argumentando que o acórdão considerou a ausência de baixa no DETRAN como mera irregularidade administrativa, sem analisar que tal fato, somado à falta de outros laudos, comprometeria a própria prova do dano máximo.

A
o final,
requer
o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com fins de prequestionamento.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões
.

Cleverson
Carlos de Campos (id.
348369869) pugnou pela rejeição dos embargos, por entender que se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

A c
orré
Matana
Transportes
Ltda
(id.
348955352), por sua vez, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do recurso da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A embargante aponta a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão que manteve sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

I - DO ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ.

Constou do acórdão embargado referência à Súmula 620 do STJ como reforço argumentativo para afastar a relevância jurídica da alegada embriaguez da condutora do veículo do autor diante da causa determinante do sinistro.

Todavia, o verbete sumular invocado não guarda pertinência temática com a fundamentação desenvolvida no julgado, razão pela qual a menção configura erro material de citação, passível de correção por meio de embargos de declaração
.

Cumpre destacar, entretanto, que a incorreção é meramente formal e não compromete a
ratio

decidendi
do acórdão. Isso porque o fundamento central do julgamento
permaneceu assentado na conclusão de que o acidente decorreu da manobra imprudente do caminhão da corré
Matana
ao ingressar na via preferencial, em afronta aos
arts
. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo essa a causa primária e eficiente do evento danoso.

O Superior Tribunal de Justiça admite expressamente o acolhimento parcial dos embargos para saneamento de erro material que não interfira no mérito da deliberação colegiada.

Assim, os embargos devem ser acolhidos parcialmente apenas para determinar a correção da referência à Súmula 620 do STJ, excluindo-se tal menção do acórdão, sem qualquer modificação do resultado do julgamento.

II -
DA ALEGADA OMISSÃO (CULPA CONCORRENTE - EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE)

A embargante sustenta omissão quanto à análise da culpa concorrente.

Ocorre que a questão foi expressamente apreciada, tendo o acórdão consignado que, ainda que houvesse prova de excesso de velocidade ou embriaguez (o que não ocorreu de forma técnica e robusta), tal circunstância seria
juridicamente irrelevante diante da causa determinante do sinistro.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao aplicar a Teoria da Causalidade Adequada em casos análogo
s:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE DA AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A CULPA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou incontroverso que a autora trafegava pela via preferencial e que o
apelante, condutor da camionete, não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito.

(...)

(TJMT, RAC
1000097-12.2019.8.11.0106
, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, JULGADO EM 26/01/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXCLUI NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

4. O boletim de ocorrência e a declaração do condutor revelam que o acidente decorreu da invasão da via preferencial pelo veículo da ré, caracterizando conduta culposa.

5. A ausência de habilitação da vítima constitui mera infração administrativa, não havendo prova de relação causal com o acidente.

(TJMT, RAC
1002524-61.2019.8.11.0015
,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
MARCIO APARECIDO GUEDES
, JULGADO EM 01/10/2025).

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da matéria já devidamente examinada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assinala que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 e que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NO AGRG NO ARESP 683361 DF 2015/0064523-9, TERCEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/11/2021).

Logo, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da embargante com a valoração das provas levada a efeito pelo órgão julgador, providência incompatível com a estreita via dos
aclaratórios
.

III -
DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO (PERDA TOTAL E BAIXA NO DETRAN)

Também aqui inexiste o vício.
O acórdão embargado examinou diretamente a matéria, registrando que os elementos dos autos
,
notadamente as fotografias do veículo e o relatório de avarias constante do boletim de ocorrência, que classificou os danos como de “grande monta”, com comprometimento de estrutura, eixos e chassi
,
são suficientes para demonstrar a inviabilidade de recuperação do bem, legitimando a indenização pelo valor da tabela FIPE à época do sinistro.

Além disso, consignou que a ausência de baixa do veículo junto ao DETRAN constitui irregularidade administrativa que não impede, por si só, o reconhecimento judicial da perda total e do dever de indenizar.

As próprias contrarrazões

pelo ora
do embargado
Cleverson

(id.
348369869
),
registram que essa questão foi apreciada no acórdão, reiterando que o veículo sinistrado se
encontra à disposição para entrega dos salvados após o pagamento da indenização, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

Desse modo, inexiste omissão, contradição ou obscuridade.

O que se observa é mera irresignação da embargante contra a conclusão jurídica do julgado, o que não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
DO
U
PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para corrigir o erro material e excluir do acórdão embargado a referência à Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, no mais, integralmente a conclusão do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026,
§ 2º, do CPC, tendo em vista o acolhimento parcial dos
aclaratorios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026